Tribunal: TJBA
Processo: 8041891-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041891-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. NÃO CABIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. VEDAÇÃO DE INTERFERÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NO COMPORTAMENTO ADMINISTRATIVO DA BANCA EXAMINADORA. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA DE MATÉRIAS NÃO PREVISTAS EM EDITAL. DISCIPLINA ATUALIDADES QUE ADMITE COBRANÇA DE FATOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste recurso de nº 8041891-41.2023.8.05.0001, em que é apelante o
AMANDA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA
e em que são apelados o
ESTADO DA BAHIA, e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator